Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-96.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. Servidor promovido por força de decisão judicial. Pretensão ao recebimento da diferença entre os cargos retroativamente à data em que deveria ter sido promovido. Descabimento. Imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Promoção tardia, determinada por decisão judicial,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. Servidor promovido por força de decisão judicial. Pretensão ao recebimento da diferença entre os cargos retroativamente à data em que deveria ter sido promovido. Descabimento. Imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Promoção tardia, determinada por decisão judicial, não enseja direito à percepção de vencimentos retroativos, salvo flagrante arbitrariedade (RE 724347/DF-RG - Tema 671/STF). Excepcionalidade ausente na hipótese. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.